Tribunal: TCU
Processo: 005.491/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6951/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.491/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Avanilda Almeida da Costa Miranda (XXX.894.841-XX); Flavio Sergio Reis (XXX.257.288-XX); Genesio Luiz Hubscher (XXX.575.910-XX); Helio Koiti Kuga (XXX.997.818-XX); Hugo Vicente Capelato (XXX.867.308-XX); Marcelo Lopes de Oliveira e Souza (XXX.279.108-XX); Marta Helena Seeger (XXX.717.180-XX); Sonia Maria Soares (XXX.466.101-XX); Valdomiro Milton Satil Pereira (XXX.290.298-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.